Tribunal: TJMT
Processo: 1027600-93.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027600-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - CPF: 038.198.891-08 (ADVOGADO), HUADE NAIME JOSE DA SILVA - CPF: 316.808.602-91 (PACIENTE), MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES - CPF: 010.155.181-92 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - CPF: 038.198.891-08 (IMPETRANTE), MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES - CPF: 010.155.181-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 578.199.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O PRESENTE HABEAS CORPUS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL A PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
– PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA A PRISÃO EM FLAGRANTE

– CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – TESE NÃO COMPROVADA – ASPECTO QUE SERÁ MELHOR AVALIADO EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO -
EXTINÇÃO DO
HABES CORPUS
SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.

O Superior Tribunal e Justiça uniformizou entendimento no sentido de ser i
nadequado a utilização do
habeas corpus
em substituição a recursos específico, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem quando constatada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. O que não ocorre nos autos.

Extinto o presente
habeas corpus
, sem conhecimento do mérito, para a apreciação do tema no agravo em execução que está em tramitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, c/c artigo 647 e artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de
HUADE NAIME JOSÉ DA SILVA
, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, aqui apontada como coatora. (Id 191381662).

Relata o impetrante, que o reeducando,
ora paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal
.

Após transito em julgado,
foi decretada a prisão para cumprimento de pena, sendo cumprida em 21-08-2023
, no município de Simplício Mendes/PI.

Ato contínuo foi emitido o atestado de pena pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, constando como data-base para fins de progressão de regime a data dessa última prisão.

A Defesa fez, então, dois requerimentos em duas oportunidades distintas: a impugnação da alteração da data-base no relatório carcerário e a progressão do regime fechado para o semiaberto, bem como a atualização da RESP para que o período laborado não contabilizado seja integrado ao relatório, atualizando o tempo de pena no momento da detração, para que o restante da pena seja cumprida na comarca do Novo Gama/GO.

A autoridade judiciária indeferiu o pedido de retificação da data-base para progressão de regime fechado para o regime semiaberto, bem como considerou insuficiente a declaração juntada pelo apenado para fins de remição de pena.

Alega que o paciente “
tem direito à progressão de regime por tempo de pena cumprido, o que torna um direito plausível e alicerçado em vasta jurisprudência, de modo que seu indeferimento é uma clara ilegalidade e/ou abuso de poder.”

Sustenta, a fração aplicada à progressão de regime é de 1/6, e que o paciente foi preso pela primeira vez na data de 17 de fevereiro de 1998, sendo solto em 30 de março de 1999. A segunda vez se deu no dia 10 de janeiro de 2010, sendo solto em 06 de dezembro de 2010. Por fim, a terceira vez se deu no dia 21 de agosto de 2023, permanecendo preso até a presente data. E por tais razões, entende que o paciente já fazia jus à progressão de regime para o semiaberto desde o ano de 2010, quando de sua última soltura.

Subsidiariamente, requer seja dada a possibilidade de o paciente cumprir regime em estabelecimento prisional perto de seus familiares.

Salienta que o Juízo
a quo
não indeferiu de pronto o pedido de transferência, de modo que o pleito, nesse momento, seria apenas uma reanálise, já que ficou restando apenas a manifestação da casa penal sobre a existência ou não de vagas. Contudo, ressalta que para o cumprimento do regime semiaberto, não é necessário ter vaga para eventual transferência, visto que o cumprimento da pena se confirma através da fiscalização, de modo que é viável a transferência imediatamente.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a progressão do paciente para o regime semiaberto em razão do 1/6 da pena já cumprido, bem como a transferência dele para a Comarca do Novo Gama/GO, para o cumprimento do restante da pena no regime semiaberto, confirmando a decisão no o julgamento do mérito deste
writ
.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indicada como coatora. (Id. 192676188). Informações juntadas (id. 193379150 e 193379151).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
por falta de interesse recursal, assim sumariando:

''HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE REALIZADO AO JUÍZO DA V.E.P. – NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (VIA ELEITA INAPROPRIADA), OFENDENDO OS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO ILEGALIDADE A SER SANADA POR MEIO DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
PELO NÃO CONHECIMENTO E, INDEFERIDO, IN LIMINE, O HABEAS CORPUS.”
(Id. 195131161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da inadequação da via eleita, pois a insurgência do
impetrante demandaria intensa valoração do acervo fático probatório dos autos, bem como versam sobre matéria de recurso próprio, qual seja, agravo em execução.

O paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor em
21/08/2023
.

O impetrante busca
a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação da data-base para progressão do regime fechado para o regime semiaberto, bem como considerou insuficiente a declaração juntada pelo apenado para fins de remissão de pena.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“Trata-se do executivo de pena do recuperando HUADE WALME JOSÉ DA SILVA, condenado à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, IC e V, do Código Penal) – crime HEDIONDO, réu PRIMÁRIO.

Foi comunicado aos autos o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apenado. À Seq. 34.1, o apenado requereu a progressão do regime fechado para o semiaberto, aduzindo ter cumprido o tempo necessário para alcance do direito. Juntou, ainda, declaração de trabalho e pugnou pela declaração de remissão em favor do apenado (Seq. 33.1, 33.2).

Foi realizado o cálculo de pena e o apenado impugnou. Em síntese, aduz erro na data-base, argumento que deve ser considerada a data de 17.02.1998 para fins de concessão de benefícios executórios. Instado, o Ministério Público manifestou-se tão somente para remessa dos autos ao Juízo de São Raimundo Nonato/PI.

Os autos vieram conclusos.

Passo a decidir.

Não obstante aos forçosos argumentos da i. Defesa, como mencionado na decisão proferida em 15.09.2023 (Seq. 43.1),
durante a ação penal o apenado foi preso preventivamente em 17.02.1998 e solto em 30.03.1999.

Novamente foi preso em 10.01.2010 e colocado em liberdade em 06.12.2010. Somente foi preso decorrente da sentença condenatória, para cumprir a reprimenda, em 21.08.2023, sendo esta a última prisão e a prisão definitiva.

Fato é que a data-base para benefícios (progressão e livramento condicional) quando o apenado é solto no processo de conhecimento, como no presente caso e, posteriormente, preso para iniciar o cumprimento da pena, é o dia da prisão para efetivo início do cumprimento da pena, equivalente a dizer que é o dia da última prisão, conforme entendimento jurisprudencial.

Tal entendimento é reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. 1. De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade. 2. No caso, o recorrente foi preso em flagrante no dia 10/6/2010, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 12/7/2010. Em 14/7/2014 foi preso novamente para dar início ao cumprimento da penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) – Destaquei.

Em igual raciocínio é a jurisprudência da Corte deste Estado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ALMEJADA FIXAÇÃO DA DATA DO COMETIMENTO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODO DE LIBERDADE QUE NÃO PODE CONTAR COMO PENA CUMPRIDA – DATA DA PRISÃO A SER CONSIDERADA COMO MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER M I N I S T E R I A L . Conforme entendimento dominante da Corte Cidadã, com o qual esta Terceira Câmara Criminal de Justiça faz coro, a data-base para contagem de novo período aquisitivo de benefícios executórios deve recair sobre a data da última prisão do reeducando. “(...) De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade.” (AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) (N.U 1001344-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 03 /05/2023) – Destaquei.

Nesse caminho, o pedido de retificação da data-base deve ser indeferido, devendo constar como data-base para progressão de regime fechado para o semiaberto a data de 21.08.2023 – data da última prisão [ definitiva] do apenado.

Ademais, no tocante ao pedido de remissão da pena, vejo que a declaração juntada pelo apenado informando prestação de trabalho nas dependências da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT no período compreendido entre 17/03/1998 à 13/04/1999 não é suficiente para se considerar a remissão almejada, principalmente pelo longo lapso temporal decorrido entre as datas mencionadas e o presente, não se trazendo as informações de quais trabalhos prestou, dias, horas cumpridas, entre outras informações necessárias.

Desta feita, determino que seja oficiado à Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT para que informe se há registros de serviços prestados pelo apenado no período supramencionado.

Por fim, o apenado externou desejo de cumprir sua reprimenda na Comarca de Nova Gama/GO, ante o vínculo social e familiar naquela urbe. Assim, expeça-se ofício ao referido juízo solicitando anuência para remessa do presente executivo penal.”

(id. 193379150).

Como é cediço, o
habeas corpus
é ação
de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

Neste sentido:

[...] Ocorre que é pacífico o entendimento desta Corte Superior que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazer documentos essenciais no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. [...]
(RHC 70.123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016)

In casu
, o impetrante afirma que o paciente
preso pela primeira vez na data de 17 de fevereiro de 1998, sendo solto em 30 de março de 1999, a segunda vez se deu no dia 10 de janeiro de 2010, sendo solto em 06 de dezembro de 2010, e, a terceira e última vez em 21 de agosto de 2023, não é possível saber, pelos documentos juntados se nos períodos indicados, o paciente estava cumprindo pena ou se foi preso provisoriamente por outro crime, em tese, praticado
.
Logo,
inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na situação do beneficiário, ante a insuficiência da comprovação do alegado, e da impossibilidade de dilação probatória.

Concernente ao pedido de autorização para cumprimento da pena na Comarca de Goiânia-GO, observa-se na decisão proferida que o Magistrado “a quo” determinou a expedição de ofício ao juízo da Comarca citada, solicitando anuência para remessa do executivo penal do reeducando. Logo, o pedido aguarda retorno da resposta para posterior análise. Não podendo este Tribunal de Justiça analisa-lo, sob pena de supressão de instância.

Inobstante, importante registrar que o impetrante interpôs recurso de agravo em execução
(id.193379151-Pág.319), no qual aborda os mesmos temas discorridos neste
writ,

sendo o Agravo o recurso próprio para análise das teses aqui suscitadas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
extingo o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
HUADE NAIME JOSÉ DA SILVA
, sem o conhecimento de seu mérito

para, diante da tipicidade processual, conhecer do termo no recurso regularmente interposto (agravo em execução).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024